Tribunal: TJDFT
Processo: 0721407-17.2021.8.07.0001
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-05-16

Ementa:
Tráfico de drogas. Provas. Insignificância. Privilégio. Pena-base. Fração. Recurso provido em parte.
I. Caso em exame
1. Apelação de sentença que condenou a ré a 6 anos e 27 dias de reclusão e 607 dias-multa, pelo crime de tráfico de drogas nas proximidades de estabelecimento de ensino.
II. Questões em discussão
2. Discute-se: (i) se há provas suficientes para condenação; (ii) se incide o princípio da insignificância; (iii) a causa de diminuição do art. 33, § 4o, da L. 11.343/06; e (iv) a proporcionalidade da pena-base.
III. Razões de decidir
3. As condições do flagrante – em local conhecido como ponto de tráfico, a ré fez diversas vendas de drogas e na posse dela foram encontrados outras porções de drogas e dinheiro – evidenciam a ofensividade e reprovabilidade da conduta, bem como a lesão ao bem jurídico tutelado - saúde pública.
4. O princípio da insignificância não incide no tráfico de drogas, porque se trata de crime de perigo abstrato, sendo irrelevante a quantidade de droga apreendida. Precedentes do e. STJ e c. STF.
5. Condenações definitivas por fatos posteriores aos imputados na denúncia não constituem fundamentos idôneos para afastar a causa de diminuição do tráfico privilegiado.
6. Ainda que a ré tenha maus antecedentes, se não há indícios de que se dedica a atividades criminosas ou integra organização criminosa, e ínfima a quantidade de droga apreendida, justifica-se a causa de diminuição prevista no § 4o do art. 33 da L. 11.343/06, na fração intermediária de 1/2 (metade).
7. O e. STJ tem admitido, para aumento da pena-base, adotar as frações de 1/8 entre o mínimo e o máximo da pena em abstrato, e 1/6 da pena mínima em abstrato, assim como não adotar nenhum critério, desde que haja fundamentação idônea. Proporcional a fração adotada, deve ser mantida.
IV. Dispositivo
8. Apelação provida em parte.

Dispositivos relevantes citados: arts. 33 e 40, III, da L. 11.343/06.
Jurisprudência relevante citada: STJ, HC n. 752.959/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe de 31/8/2022; AgRg no HC n. 697.551/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe de 26/4/2022; AgRg no AgRg no AREsp n. 2.497.407/PR, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe 25.10.24; AgRg no AREsp n. 2.107.531/GO, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, DJe de 22/3/2024.